Tribunal: TJSP
Processo: 1000593-82.2017.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material quanto à compensação da verba de sucumbência, prática vedada pelo art. 84, §14 do CPC/2015. Erro material não caracterizado. Julgado que fixou a verba honorária devida a cada patrono, sem compensação. EMBARGOS REJEITADOS.